Tribunal: TJSP
Processo: 1019404-22.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte Rodoviário
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. CONTRATO. TRANSPORTE TERRESTRE. ÔNIBUS. PARADA. OFENSAS VERBAIS.
1. A verdade formal colhida não permitiu observar dever de indenizar por parte da ré.
2. A discussão havida no interior do coletivo teria decorrido de conduta perigosa da autora, que teria quase causado acidente. No calor do momento, tendo ambas as partes ofendido uma à outra, não se verifica senão

Ementa:
DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. CONTRATO. TRANSPORTE TERRESTRE. ÔNIBUS. PARADA. OFENSAS VERBAIS.
1. A verdade formal colhida não permitiu observar dever de indenizar por parte da ré.
2. A discussão havida no interior do coletivo teria decorrido de conduta perigosa da autora, que teria quase causado acidente. No calor do momento, tendo ambas as partes ofendido uma à outra, não se verifica senão configuração de aborrecimento.
3. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391094
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019404-22.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ANANDA
BARRETO DOS SANTOS, é apelado BREDA TRANSPORTES E SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019404-22.2019.8.26.0562 -Voto no 51793t
2
VOTO No : 51793t.
APEL.No : 1019404-22.2019.8.26.0562
COMARCA : SANTOS (5a VC)
APTE. : ANANDA BARRETO DOS SANTOS
APDO. : BREDA TRANSPORTES E SERVIÇOS S/A
DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. CONTRATO. TRANSPORTE
TERRESTRE. ÔNIBUS. PARADA. OFENSAS VERBAIS.
1. A verdade formal colhida não permitiu observar dever de
indenizar por parte da ré.
2. A discussão havida no interior do coletivo teria decorrido de
conduta perigosa da autora, que teria quase causado acidente. No
calor do momento, tendo ambas as partes ofendido uma à outra,
não se verifica senão configuração de aborrecimento.
3. Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 138/141, cujo relatório ora se adota, julgou
improcedente ação de indenização por dano moral ajuizada por Ananda Barreto dos
Santos contra Breda Transportes e Serviços S/A, concluindo que a autora não se
teria desincumbido de seu ônus probatório.
Inconformada, apela a vencida, discorrendo sobre os fatos;
alegando que sofreu ofensas, daí decorrendo o dano moral. Afirma que a ré não
impugna o áudio juntado aos autos, que faz prova cabal do dano; que a agressão
verbal sofrida gerou dano moral. Pugna, enfim, pela reforma da sentença para
procedência do feito.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
Em que pesem os argumentos da autora, ora apelante, a
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A autora narra que, no dia 22.5.2018, por volta das 22 horas,
encontrava-se no ponto de ônibus, aguardando ônibus. Teria “dado sinal” para o
ônibus de prefixo 9621, placa FVV-1341, mas, este, em alta velocidade, deslocou-se
para a faixa da esquerda, tendo a autora entrado na faixa da direita para dar sinal
novamente. Mesmo assim, o veículo prosseguiu, sem parar no ponto. Como a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019404-22.2019.8.26.0562 -Voto no 51793t
3
estava com sua irmã, que estava de carro, elas empreenderam ultrapassagem ao
ônibus e pararam no ponto seguinte, para que a autora pudesse adentrar no coletivo.
Ao entrar, ela teria recebido diversas ofensas do motorista e de seu carona.
Transcreveu as conversas e juntou link de áudio.
Como bem esclareceu o juiz em sua sentença, “além de não se
ter certeza que as pessoas que lá se manifestam seja, de fato, prepostas da
requerida, também não é possível se extrair, do que foi ouvido por este juízo, nada
que pudesse afetar a honra da autora, a não ser uma discussão e algumas pessoas
falando sobre a imprudência de sua conduta, o que, aliás, foi por ela mesmo
confessado, quando relatou, na inicial, que se colocou em risco para pegar o
ônibus, adentrando em pista com pouca iluminação e na frente do veículo para
forçar sua parada, a fim de não ficar esperando por mais de uma hora em ponto
mal iluminado e em local onde ocorrem crimes violentos. Destarte, tais gravações
nada atestam ou corroboram os fatos por ela alegados.” (José Wilson Gonçalves
Juiz de Direito).
Da conversa transcrita, observa-se que os motoristas
reclamaram da atitude da autora, ao adentrar “no meio da pista”, no meio da noite,
em local de pouca iluminação; que eles pensaram tratar-se de assalto; que quase
houve um grande acidente, com um ônibus de dezoito toneladas. O fato de o
motorista falar “cala tua boca, menina”, indica que houve discussão entre as partes.
Ou seja, as ofensas não foram desferidas apenas pelos motoristas.
Deve-se observar o “calor do momento” na discussão havida na
ocasião. A autora parece ter colocado todos os passageiros do ônibus em risco (além
de a si própria, sua irmã e os motoristas), com sua manobra arriscada de adentrar na
pista e, posteriormente, entrar com o carro na frente do ônibus, no ponto seguinte.
De acordo com parte do teor da discussão, o motorista fica inconformado, porque a
autora, apesar de sua conduta, “ainda quer ter razão”.
As ofensas, ao que parece, foram mútuas, e após um grande
susto no motorista, pois quase houve um acidente.
Tendo em vista a situação (o susto de um acidente provável), as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019404-22.2019.8.26.0562 -Voto no 51793t
4
ofensas descritas nos autos acarretam aborrecimento da vida cotidiana,
principalmente porque houve discussão, na qual a autora também agiu contra o
motorista.
Com isso, a autora não provou o dever de reparar por parte da
ré.
Tendo em vista que a manutenção da sentença não decorreu do
trabalho apresentado pelo patrono da parte adversa, honorários são mantidos tal
como determinados em sentença, mormente se considerarmos a simplicidade da
demanda e o valor suficiente para remuneração condigna do profissional.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá
ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente. A
parte fica, aliás, advertida de que poderá ser condenada ao pagamento de penalidade
por litigância de má-fé se insistir nas teses já enfrentadas neste recurso. E que a
gratuidade de justiça não alcança tal penalidade.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de que
eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
As razões recursais, enfim, não abalaram os sólidos
fundamentos da sentença reptada, que prevalece hígida.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator